Tribunal: TJDFT
Processo: 0724021-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724021-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELAINE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: THASSIA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Determinação de Emenda - Ausência de Conteúdo Decisório - Não Conhecimento Inicialmente, verifico que parte das razões recursais versam sobre questão relacionada à reintegração de posse, objeto diverso da presente demanda, motivo pelo qual não serão objeto de análise. Pois bem. A agravante se insurge contra ato sem conteúdo decisório, a qual determinou a emenda à inicial, a fim de esclarecer a competência territorial do juízo. Não vislumbro previsão de recorribilidade deste ato judicial. Conforme entendimento jurisprudencial, é cabível recurso em face de decisão que declina da competência. No entanto, o juízo de origem requereu tão somente esclarecimentos quanto à competência. Demais, o ônus da não emenda é a Sentença de indeferimento da petição inicial, a qual possui recurso próprio para discussão acerca do cabimento ou não do procedimento requerido. A Apelação contra a Sentença de Indeferimento devolve toda a matéria ao Tribunal, inclusive quanto ao cabimento ou não de Emenda no caso, de modo que o Agravo de Instrumento contra ato sem conteúdo decisório não pode abordar tais pontos. No mesmo sentido: (Acórdão 1352915, 07152633020218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 3/9/2021) e (Acórdão 1040034, 07058729020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017). Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Com essas considerações, não conheço do Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator